Tribunal: TJDFT
Processo: 0717497-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Alvará Judicial para Outorga de Escritura Pública de Compra e Venda n. 0707205-36.2025.8.07.0020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão qual o foro competente para o processamento do Alvará Judicial para Outorga de Escritura Pública de Compra e Venda n. 0707205-36.2025.8.07.0020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para ação de jurisdição voluntária ajuizada por pessoa que reside em Arniqueira, que faz parte da RA XXXIII, a competência é da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, segundo a Resolução n° 5/2021 do TJDFT. No caso em exame, o autor tem domicílio em Arniqueira e a ação foi proposta em Águas Claras, de modo que a distribuição não se deu de forma aleatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de Competência acolhido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Juízo Suscitado). Unânime.
Tese de julgamento:
"A competência para processar ação de jurisdição voluntária ajuizada por pessoa que reside em Arniqueira é da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, segundo a Resolução n° 5/2021 do TJDFT.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 65 e TJDF, Resolução n° 5/2021.